Tribunal: TJPA
Processo: 0808533-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808533-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDSON WILLAMS BARBOZA DA SILVA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815006-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDSON WILLAMS BARBOZA DA SILVA

ADVOGADO: MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES OAB RJ143650

AGRAVADA: ITAU S/A

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação revisional de contrato de financiamento com garantia fiduciária, por meio da qual o autor requereu (i) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e (ii) a manutenção da posse do veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se, em sede de cognição sumária, estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para deferir a medida liminar, diante de alegações de (i) abusividade de encargos contratuais, (ii) ausência de constituição válida em mora, (iii) impenhorabilidade do veículo por ser instrumento de trabalho e (iv) risco de dano decorrente de eventual busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor fiduciário.
4. O depósito de valores unilateralmente considerados devidos não afasta a mora; exige-se o pagamento das parcelas no valor e forma contratados.
5. Alegações de juros abusivos e de irregularidade na notificação carecem de prova robusta, não sendo suficientes para sustentar a tutela provisória.
6. A regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem objeto de alienação fiduciária, em razão da transferência da propriedade resolúvel ao credor.
7. Inexistindo probabilidade do direito, não há como deferir tutela para impedir inscrição em cadastros restritivos ou para manter a posse do veículo financiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora do devedor fiduciário, de modo que a tutela provisória para exclusão de negativação e manutenção da posse do veículo depende de depósito das parcelas nos exatos termos contratados, o que não se verificou no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, e 833, V; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wandson Willams Barboza da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência (proc. n. 0801944-45.2025.8.14.0201), ajuizada em desfavor do Banco Itaú S/A, que indeferiu os pedidos liminares de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e manutenção da posse do veículo KIA Sorento EX 4x2 2.4 AT, ano 2011/2012, objeto de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, abusividade dos encargos contratuais, em especial taxa de juros remuneratórios acima da média do BACEN, salientando a utilização do veículo como instrumento de trabalho, sustentando a impenhorabilidade (art. 833, V, CPC).

Afirma a ausência de constituição válida em mora, ante falha da notificação e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, aduzindo risco de dano irreparável diante da possibilidade de busca e apreensão.

Requereu, portanto, a concessão da tutela recursal para suspender eventual busca e apreensão e manter a posse do veículo.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de tutela recursal, sob fundamento de que a mera propositura da ação revisional não descaracteriza a mora (Súmula 380/STJ), inexistindo, prima facie, elementos suficientes de probabilidade do direito.

O agravante opôs embargos de declaração (id 27059324).

O recorrido apresentou contrarrazões (id 27238187), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Prima facie, julgou prejudicada a análise dos embargos de declaração oposoes pelo ora agravante, haja vista que o feito encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

MÉRITO

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não se trata de exame exauriente, mas sim de aferição da plausibilidade da pretensão à luz dos documentos acostados. Assim, ao devedor incumbe trazer aos autos elementos que, ao menos prima facie, demonstrem a plausibilidade das alegações, o que não se verificou no caso.

O agravante sustenta que o contrato contém juros remuneratórios abusivos, superiores à taxa média de mercado. Tal questão, entretanto, demanda instrução probatória adequada, inclusive perícia contábil, se entender o magistrado a quo, para cotejo entre os encargos contratados e os índices do BACEN.

No âmbito da tutela provisória, a mera alegação genérica de abusividade não tem o condão de afastar a mora. Nesse sentido, a abstenção de inscrição em cadastros restritivos e a manutenção da posse do bem dependem, além da plausibilidade do direito, do depósito integral das parcelas incontroversas, nos exatos termos do contrato. Nada disso ocorreu aqui.

A mora não restou afastada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a propositura de ação revisional não descaracteriza, por si só, o inadimplemento contratual (Súmula 380/STJ).

No mais, para suspender os efeitos da mora, o devedor deveria comprovar o depósito regular e tempestivo das parcelas contratadas, o que não se observa, pois o agravante depositou apenas montante apurado unilateralmente, sem respaldo no valor pactuado.

A ausência de depósito das prestações na forma e tempo contratados mantém íntegra a mora e legitima a adoção das medidas cabíveis pelo credor fiduciário, inclusive a inscrição em cadastros de inadimplentes e a busca e apreensão do bem.

A tese de que o veículo seria impenhorável por se tratar de instrumento de trabalho não se aplica ao caso de alienação fiduciária. Trata-se de garantia real regularmente constituída, mediante transferência da propriedade resolúvel do bem ao credor, situação que afasta a proteção prevista no art. 833, V, do CPC.

Não se cuida aqui de penhora judicial sobre bem de terceiro, mas de exercício regular do direito real de garantia, o que inviabiliza a aplicação da regra de impenhorabilidade.

Somado a isso, a regular constituição em mora exige, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, o envio de notificação ao endereço do devedor. Para tanto, basta a comprovação do encaminhamento da correspondência com aviso de recebimento, não se exigindo assinatura pessoal do devedor.

No presente caso, não há nos autos indícios concretos de irregularidade na notificação, sendo insuficiente a simples alegação genérica de ausência de recebimento para afastar a mora.

Por outro lado, o perigo de dano alegado pelo agravante decorre do risco de perda da posse do veículo e da negativação de seu nome. Entretanto, esse risco não resulta de conduta ilícita do banco, mas sim do inadimplemento contratual. A tutela provisória não pode servir como instrumento de blindagem do devedor contra os efeitos legítimos do descumprimento do contrato.

Diante da ausência de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal. A decisão agravada, portanto, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025